Tribunal: TJDFT
Processo: 0721439-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0721439-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de reclamação criminal com pedido de medida protetiva de urgência, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em favor de Camile Machado Walendorff, contra Guilherme Machado Mariano Walendorff, no âmbito do processo de no 0749708-84.2025.8.07.0016, tramitado no 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília. A reclamação foi interposta em face da decisão do juízo natural que revogou, de ofício, medida protetiva anteriormente deferida em plantão judicial, sob o argumento de que os atos de injúria e dano praticados por Guilherme — portador de transtornos psiquiátricos — não estariam motivados por razão de gênero, mas sim decorrentes de sua condição mental. O Ministério Público, em síntese, sustenta que a decisão atacada padece de error in judicando, pois desconsidera o caráter de violência doméstica e familiar previsto no art. 5o, II, da Lei Maria da Penha. Argumenta que, conforme jurisprudência consolidada do STJ e entendimento doutrinário e internacional, a vulnerabilidade e hipossuficiência da mulher são presumidas nas relações familiares, sendo irrelevante a motivação subjetiva do agente. Ressalta que a aplicação da Lei no 11.340/2006 independe da demonstração concreta de subjugação feminina, bastando o enquadramento no contexto familiar. Além disso, aponta que o risco à integridade física e psicológica da vítima foi evidenciado no depoimento prestado em sede policial, no qual relatou agressões anteriores, danos patrimoniais recentes e ameaças proferidas pelo filho, que, inclusive, possui porte físico avantajado e prática de artes marciais. Diante da gravidade dos fatos narrados e da situação de risco relatada, o Parquet requer a concessão da liminar para restabelecimento das medidas protetivas de urgência, com base no art. 235 do Regimento Interno do TJDFT, dispensando-se o contraditório prévio com fulcro no art. 282, §3o, do CPP e art. 18 da Lei Maria da Penha. Pleiteia ainda que, ao final, a Turma Criminal confirme a concessão da proteção pleiteada pela vítima, diante da existência de indícios suficientes de violência doméstica e da presunção legal de vulnerabilidade da mulher no ambiente familiar, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores. A inicial foi acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de Reclamação contra decisão que indeferiu medida protetiva sob os seguintes argumentos: “Nestes autos CAMILE MACHADO WALENDORFF formulou pedido de medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/05 em razão da conduta que atribuiu ao seu filho GUILHERME MACHADO MARIANO WALENDORFF, indicada como ocorrida em 23 de maio de 2025 consoante consignado na Comunicação de Ocorrência Policial 873/2025 - 9a DPDF. Por ocasião de sua oitiva na Delegacia de Polícia a requerente apresentou o seguinte relato: "A declarante, Sra. CAMILE MACHADO WALENDORFF, que é mãe do Sr. GUILHERME MACHADO MARIANO WALENDORF, 21 anos, o qual tem transtornos psiquiátricos diagnosticados. Por conta de suas crises, já passou por situações em que foi agredida por GUILHERME, onde teve seu braço quebrado, hematomas pelo corpo, dentre outras situações que a fizeram relevar por conta da idade, mas recentemente, há duas semanas, GUILHERME MACHADO MARIANO WALENDORF apresenta sinais claros de que está em crise. Que agora, opta por prevenir-se, pois além da maior idade, sabe que mais cedo ou tarde, será novamente agredida. Que na data de hoje, 23/05/2025, por volta 11h, a agredida e agressor estavam em casa quando o agressor começou a inventar histórias e a injuriá-la dizendo: 'SUA LOUCA, MALUCA, DESEQUILIBRADA, MENTIROSA, MAL CARATER'. Que em seguida, GUILHERME MACHADO MARIANO WALENDORF saiu de casa, informando que iria residir com sua avó materna. Que não satisfeito, ainda hoje, GUILHERME MACHADO MARIANO WALENDORF retornou para a casa da declarante, por volta das 18h, mas como encontrou a casa fechada, tratou de danificar a porta de entrada e em seguida abriu todas as janelas da residência. Que nesse momento, GUILHERME MACHADO MARIANO WALENDORF estava acompanhado de sua avó e da testemunha qualificada neste registro policial, a Sra. MARIA DE FÁTIMA AMORIM LOPES. Que MARIA DE FÁTIMA AMORIM LOPES enviou alguns áudios para a declarante informando que GUILHERME MACHADO MARIANO WALENDORF teria danificado a casa e a estava esperando com muita raiva. Informa que agressor é lutador de Jiu Jitsu, tem dois metros de altura e 98kg de peso. Que em crise, atualmente, ele é fatal, inclusive já afirmou para a declarante que na hora que quiser ele sabe e tem como tirar a vida de qualquer pessoa, é só ele querer." O pleito foi analisado e acolhido durante o plantão judiciário, conforme decisão de id 237010841. Contudo e não obstante o entendimento adotado pela MMa Juíza de Direito Substituta que atuou durante o plantão extrai-se em nova análise dos autos que não há fundamento para o acolhimento do pedido de medidas protetivas tendo em vista que o episódio noticiado não se insere no conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher na forma da lei 11.340/06. Conquanto evidenciada a existência de preocupante situação entre os envolvidos as informações colhidas por ocasião do registro da ocorrência policial revelam que Guilherme possui "transtornos psiquiátricos diagnosticados" e demonstra agressividade quando encontra-se em crise, tanto que Camile ressaltou que "por conta de suas crises, já passou por situações em que foi agredida por GUILHERME", e ao menos há duas semanas seu filho "apresenta sinais claros de que está em crise", contexto esse que permite inferir que as injúrias e o dano atribuídos ao requerido não são decorrentes do fato de ser a ofendida mulher, como forma de subjugação da figura feminina, mas resultado de alteração comportamental causada por transtorno de ordem mental e psíquica: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. DECISÃO MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para determinar a aplicação da Lei Maria da Penha com o consequente declínio de competência para o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher faz-se necessário que as agressões tenham sido cometidas em decorrência do gênero (feminino) da vítima, em situação de violência doméstica. 2. Restou evidenciado que o comportamento da imputada não foi em razão da condição de sexo feminino da genitora (ofendida), menosprezo ou discriminação da condição da mulher, mas em razão de seu estado mental, o que afasta a incidência da incidência da Lei n. 11.340/2006. 3. Devidamente apreciadas as questões impugnadas no recurso com a apresentação dos fundamentos legais que serviram para manutenção do indeferimento da produção antecipada de prova, resta devidamente atendido o requisito do prequestionamento. 4 – Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 1345701, 0007565-68.2018.8.07.0016, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/05/2021, publicado no DJe: 14/06/2021.) Ressalte-se que por ser verificado que a concessão das medidas protetivas de urgência foi lastreada em equivocada premissa - cabimento da lei 11.340/06 - desnecessária a prévia oitiva da ofendida uma vez que independentemente de seu interesse na manutenção das limitações outrora impostas a decisão deverá ser revogada sob pena de perpetuação de evidente ilegalidade. As medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas a esmo, sem a presença dos requisitos que a autorizam, ainda mais por ser considerado que eventual descumprimento de alguma delas, ainda que indevidamente estabelecidas, pode sujeitar o requerido à prisão além de configurar delito autônomo previsto no artigo 24-A da lei 11.340/06. Não é demais registrar que constitui abuso de autoridade previsto no artigo 33 da lei 13.869/2019 exigir o cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. Outrossim, possível a reapreciação, pelo juízo natural, da decisão prolatada durante o plantão judiciária quando desprovida do necessário suporte consoante reconhecido pela egrégia 3a Turma Criminal do TJDFT nos autos da Reclamação Criminal 0716486-86.2019.8.07.0000: "Ressalte-se, ainda, que tendo o Juiz de Direito do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Brasília verificado, de plano, que a decisão proferida pela MM. Juíza Substituta que atuou durante o plantão judiciário estava fundada em equivocada premissa, incidência da Lei 11.340/06 ao contexto fático apresentado, foi necessária pronta correção sem que isso signifique tentativa de elevar o juízo natural à condição de “instância revisora”, o que efetivamente não se pretendeu, para evitar a perpetuação de flagrante ilegalidade pelo estabelecimento de medidas protetivas em hipótese não abrangida pela legislação." Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS REQUERIDAS POR VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E SOB O MESMO CONTEXTO PROBATÓRIO. CONEXÃO.CRIME DE AMEAÇA E DE VIOLÊNCIA FÍSICA DECISÕES PROFERIDAS POR JUÍZES DIVERSOS EM PLANTÃO - CARÁTER PREVENTIVO DAS DECISÕES. JUÍZO IGUALMENTE COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO - FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. REGRA DO ART. 83 EM CONSONÂNCIA COM ART. 75, PAR. ÚNICO DO CPP. PREVENÇÃO - JUÍZO QUE PRIMEIRO EXAROU DECISÃO PRECEDIDA DE DISTRIBUIÇÃO. JULGADO IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 1.(...). O juiz da causa será competente para apurar e julgar os fatos acerca de violência doméstica, bem como para analisar quanto à manutenção ou a revogação da decisão. Vale dizer que o juiz natural deverá analisar as provas e julgar a conveniência da manutenção do decisum. Da leitura da Lei 11.340/06, é de clareza solar que o juiz da causa fica vinculado ao feito, cabendo-lhe, a qualquer tempo, substituir as medidas aplicadas por outras de maior eficácia, sempre que os direitos da vítima forem ameaçados, cabendo-lhe, ainda, proceder à instrução do processo, decretar a prisão preventiva do agressor, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial e revogar a prisão decretada. Desse modo, as decisões proferidas em ambos os processos, em que pese seu caráter cautelar, por juízes de plantão, não constituem atos judiciais que ponham fim aos feitos. Cumpre que se declare qual juízo é competente para acompanhar o caso e julgar os processos. (...) (TJDFT, Acórdão 400909, 20090020015246CCP, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Câmara Criminal, data de julgamento: 19/10/2009, publicado no DJE: 13/1/2010. Pág.: 137). (Grifo nosso). Registro que em caso de efetiva necessidade a Autoridade Policial ou o Ministério Público poderão representar no Juízo competente (Vara Criminal ou Juizado Especial Criminal a depender da natureza da infração), pela adoção de medidas cautelares diversas da prisão consoante autoriza o artigo 282, § 2o, do Código de Processo Penal, vez que inviável pela ausência de suporte legal a adoção de medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06 em hipótese não albergada por esta. Assim, visando evitar a perpetuação de evidente ilegalidade no caso em análise REVOGO a determinação judicial anterior que estabeleceu as medidas protetivas em favor da requerente, com efeitos retroativos à data de seu deferimento. Recolham-se os mandados de id 2025299236 e 2025299237 caso não tenham sido cumpridos. Dê-se ciência à requerente, ao requerido caso intimado, ao Ministério Público e à Defensoria Pública em assistência à requerente. Oportunamente associem-se os presentes autos ao Inquérito Policial, promovendo seu arquivamento.” A insurgência ministerial se volta contra decisão proferida pelo juízo natural, que revogou de ofício, por ausência de pressupostos legais, as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas durante o plantão judicial. Fundamentou-se tal revogação na alegação de que a conduta imputada ao requerido não se enquadraria no conceito de violência de gênero previsto no art. 5o da Lei no 11.340/06, mas sim decorreria exclusivamente de sua condição psiquiátrica, isenta, portanto, de qualquer motivação relacionada ao sexo feminino da vítima. Entretanto, razão assiste ao Parquet. A Lei no 11.340/2006, em seu art. 5o, incisos I a III, estabelece que configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, ou ainda dano moral ou patrimonial, decorrente da condição de mulher, no âmbito de relações domésticas, familiares ou de afeto. Conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se exige que a motivação da conduta agressiva esteja expressamente fundada em ódio ao gênero feminino ou em propósitos misóginos conscientes. Basta que a violência ocorra no contexto doméstico ou familiar, em situação de assimetria relacional que agrave a vulnerabilidade da mulher: A vulnerabilidade da mulher é presumida nessas relações, conforme o art. 2o da referida lei, o qual determina que esta deve ser aplicada a todas as mulheres em situação de vulnerabilidade nas relações familiares, independentemente da motivação subjetiva do agressor. No caso concreto, a vítima Camile Walendorff, mãe do requerido, é idosa, convivente com seu filho agressor, o qual apresenta episódios reiterados de violência física e psicológica, conduta que extrapola qualquer compreensão meramente clínica e se insere em um padrão de dominação e intimidação recorrente, típico de violência doméstica. A alegação de que a agressividade se origina unicamente dos transtornos psiquiátricos do requerido não pode ser aceita como excludente automática da incidência da Lei Maria da Penha. Os transtornos mentais do agente não têm o condão de descaracterizar o vínculo familiar, a coabitação forçada, a dependência emocional e a reiterada agressividade, todos elementos que mantêm e agravam o estado de vulnerabilidade da vítima. Os autos evidenciam com clareza os indícios de prática reiterada de agressões físicas e verbais, culminando em grave situação de risco à integridade da vítima. Em seu depoimento à autoridade policial, Camile relatou, de forma coerente e detalhada, episódios anteriores de agressão física, incluindo fraturas e hematomas, bem como ameaças recentes proferidas pelo requerido, cuja compleição física — aliado à sua prática de artes marciais — intensifica sobremaneira o risco à vítima. A materialidade da violência encontra respaldo na narrativa policial, em áudios enviados por testemunha presencial, nos relatos anteriores da vítima e na reincidência do comportamento agressivo. Há, portanto, não só indícios de autoria e prova da materialidade (fumus comissi delicti), como também risco concreto e iminente à segurança física e psíquica da vítima (periculum libertatis). A revogação sumária das medidas protetivas, sem contraditório prévio, desconsiderou o grau de exposição da ofendida, fragilizou sua posição no processo e contraria o princípio da máxima proteção à mulher, norteador da interpretação e aplicação da Lei no 11.340/06, inclusive em sede de cognição sumária. O STJ já firmou entendimento no sentido de que não é necessário aguardar o encerramento da apuração penal para que se concedam medidas protetivas de urgência, tampouco é condição necessária o oferecimento da denúncia: Assim, a revogação prematura de medidas protetivas de urgência, sem a devida instrução probatória e sem contraditório mínimo, afronta o espírito protetivo da lei e desestabiliza a função preventiva e pedagógica da medida judicial. É certo que o juízo natural pode revisitar decisão proferida em sede de plantão. Contudo, esse reexame não pode ser utilizado como meio de esvaziar, com base em argumentos exclusivamente hermenêuticos, a proteção emergencial deferida em caráter precário, sem o amadurecimento probatório adequado. A atuação jurisdicional deve buscar preservar o bem maior — no caso, a vida e integridade da vítima — de modo a prevenir o ciclo da violência e os resultados trágicos que dele muitas vezes decorrem. Em hipóteses limítrofes, o princípio da proteção integral à mulher em situação de violência deve prevalecer, sendo prudente manter a proteção cautelar enquanto se aprofunda a instrução dos fatos. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar formulado pelo Ministério Público, determinando o imediato restabelecimento das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas durante o plantão judicial, com efeitos a partir desta decisão. Comunique-se com urgência às partes interessadas. Intime-se o requerido para ciência e cumprimento. Nos termos do art. 198, II do RITJDFT, requisite-se informações. Cite-se o Reclamado para, sendo o caso, apresentar contestação. Em seguida encaminhe-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de maio de 2025 17:23:16. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator